Tribunal: TJDFT
Processo: 0728026-02.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728026-02.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO ED. BRASÍLIA FLAT, DIANA CALDAS ADJUTO, MARIA HELENICE TEIXEIRA COSTA, CARLOS ALBERTO SOARES DIAS RECORRIDO: GRAVADORA ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E FONOGRÁFICAS LTDA - ME, JULIO RICHARD SANCHEZ AYALA, SEBASTIANA DABADIA GUALBERTO DE SOUZA, CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), MARIA DA GRAÇA CASTRO DUARTE (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: MANOEL LUIZ DUARTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO. INSTITUIÇÃO. RERRATIFICAÇÃO. ALTERAÇÃO DE PAVIMENTO EM IMÓVEL. ASSEMBLEIA. QUÓRUM. ARTIGO 1.343 CÓDIGO CIVIL. UNANIMIDADE. NECESSÁRIA. DIREITO PROPRIEDADE. 1. Deliberação da assembleia de condomínio é soberana e só pode ser desconstituída por outra decisão assemblear ou, em caso de flagrante ilegalidade, por decisão judicial. 2. O Código Civil prevê que a “construção de outro pavimento, ou, no solo comum, de outro edifício, destinado a conter novas unidades imobiliárias, depende da aprovação da unanimidade dos condôminos” (artigo 1.343). 3. Rerratificação da instituição de condomínio para alteração do projeto de construção que modificou a estrutura e distribuição das unidades autônomas afeta diretamente o direito de propriedade dos condôminos. 4. A ausência de unanimidade, no caso em tela, não configura ilegalidade que permita a intervenção judicial. Portanto, nos termos do Código Civil, a autorização para sua regularização deve ser proferida pela unanimidade dos condôminos. 5. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes insurgem-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado. Sob o argumento de apresentarem fato novo superveniente à causa, qual seja, a manifestação favorável de todos os condôminos ao pleito contido na inicial, os recorrentes pedem a remessa dos autos ao juízo de origem para as providências pertinentes. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “a ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula no 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.102.135/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022). Nada a prover quanto ao pedido de remessa dos autos ao Juízo de origem, tendo em vista que sua competência já se exauriu com a prolação da sentença. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017